Tribunal: TJSP
Processo: 1016490-58.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Ação civil pública – Obrigação de fazer – Sentença prolatada por Juízo absolutamente incompetente, conforme Conflito de Competência Cível no 0039793-82.2019.8.26.0000, exarado nestes autos – Necessidade de prolação de sentença pelo Juízo competente, em atenção à garantia constitucional prevista no art. 5, LIII, da CF/88 – Impossibilidade de técnica "per relationem" quando o

Ementa:
Apelação cível – Ação civil pública – Obrigação de fazer – Sentença prolatada por Juízo absolutamente incompetente, conforme Conflito de Competência Cível no 0039793-82.2019.8.26.0000, exarado nestes autos – Necessidade de prolação de sentença pelo Juízo competente, em atenção à garantia constitucional prevista no art. 5, LIII, da CF/88 – Impossibilidade de técnica "per relationem" quando o magistrado é incompetente absoluto para tratar da matéria - Sentença anulada – Recurso voluntário das partes e remessa necessária prejudicados.